Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021077-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSELI LOURENCO DIAS - CPF: 160.078.751-72 (RECORRENTE), KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.411-54 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE IDA. CHEGADA AO DESTINO FINAL POR MEIO TERRESTRE APÓS 11 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 11 horas, além deste atraso a
consumidora foi obrigada a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, no voo de volta um novo cancelamento que resultou em um atraso de 17 horas, fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Está devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, pois a consumidora foi obrigada a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, além do atraso na conclusão da viagem, fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021077-28.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joseli Lourenco Dias

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024.

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, no mérito, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor de R$ 588,88 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de compensação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
”

No presente caso, a autora se deslocou em 24.11.2023 até a cidade de Manaus/AM, onde iria realizar sua conexão para chegar ao seu destino final, Boa Vista/RR, às 04h35min do dia 25/11/2023, para participar da consagração à qual foi convidada pela sua igreja.

Contudo, o voo foi cancelado, e a empresa reclamada informou que haveria um novo voo somente no dia 26.11.2023, saindo de Manaus às 03h10min e com chegada prevista em Boa Vista/RR às 04h35min.

Diante disso, a autora não teve alternativa senão terminar seu trajeto por via terrestre para conseguir chegar ao seu compromisso no dia 25/11/2023, às 15h00, na consagração de sua igreja. Ademais, no voo de volta, ocorreu novamente o cancelamento da conexão, resultando no remanejamento para o voo do dia 29.11.2023, que chegaria às 18h15min do mesmo dia.

Em razão desses acontecimentos, a autora enfrentou dois cancelamentos, parte de seu itinerário foi realizada por via terrestre, e, no voo de retorno para casa, enfrentou um atraso de 17 horas.

Pois bem, a empresa
reclamada argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de manutenção emergencial na aeronave, pois a empresa identificou falha mecânica.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de aproximadamente 28 (vinte e oito) horas dos dois voos que foram cancelados e 780 km de via terrestre para a autora conseguir terminar realizar sua viagem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024